Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE EM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS/DF. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÊCNICA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompatibilidade do pedido do autor ao rito especial dos Juizados Especiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69342119). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que na exordial solicitou a produção de pericial (grafotécnica), contudo "o Juízo recebeu a petição e em decisão (ID 203300446) declinou a competência, fundamentando que o valor da causa era abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, redistribuindo-se os autos de imediato, ao a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deixando de observar o referido pedido na produção de prova requeridos pelo autor, ora recorrente." Destaca que quando da distribuição da inicial optou pelo procedimento comum, sendo que o juízo na oportunidade determinou a redistribuição imediata do feito para o juizado da fazenda pública sem oportunizar ao autor se manifestar sobre a escolha do rito. Aduz que há flagrante error in procedendo, pois desde do início o Autor, ora Recorrente, optou pelo procedimento comum, bem como frisou em seu tópico de produção de provas a necessidade da pericia grafotécnica. Pugna pela reforma da sentença com retorno dos autos, para que seja redistribuída o processo na forma que se encontra.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69342122)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a competência do juízo na hipótese de necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.
III. Razões de decidir
6. Cuida-se de ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, pela qual o autor pretende que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos que incluíram o nome do Autor como sócio das pessoas jurídicas de CNPJ 38.022.505/0001-20 e 01.592.857/0001-00, e consequentemente declarar inválidos e ineficazes quaisquer efeitos de tais atos em relação ao Autor; e a exclusão do seu nome do quadro societário das pessoas jurídicas de CNPJ 38.022.505/0001-20 e 01.592.857/0001-00, aplicando multas diárias em caso de descumprimento.
7. Compulsando os autos verifica-se que o processo inicialmente foi distribuído para a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo o juízo determinado a redistribuição imediata do feito, porquanto, in verbis, "a presente ação tem valor da causa abaixo desse patamar, bem como não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência declinados no artigo 2o, § 1o, da referida Lei. Nesse sentido, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte Autora no valor dado à causa e para evitar que estejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este Juízo, e em se tratando de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito." (ID 69341851).
8. Em sequência o feito foi distribuído para o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou a citação do réu.
9. Da simples leitura da exordial, verifica-se que o autor requereu "realização de perícia grafotécnica para averiguar as possíveis fraudes ocorridas nas alterações contatuais das referidas empresas." (ID 69341842, pág.8)
10. Assim, no caso, mostra-se imprescindível a produção de prova pericial para apurar a veracidade da assinatura dos documentos registrados na Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF
11. Evidenciado, portanto, a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, é imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais.
12. Ademais, "na hipótese em que a pretensão autoral se dirige à desconstituição de sociedade unipessoal, registrada mediante assinatura falsificada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF, a demanda compete a um dos Juízos de Fazenda Pública do Distrito Federal. Precedente do c. STJ no CC 90.338/RO, Rel . Min. Fernando Gonçalves, 2.a Seção, j. 12 .11.2008, DJe 21.11.2008 . 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 6.315/19, a JUCIS/DF possui natureza jurídica de entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público. 3 . Conforme inciso I do artigo 26 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ações movidas contra entidades autárquicas atraem a competência de uma das Varas de Fazenda Pública do DF." (TJ-DF 07168634920228070001 1674182, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)
13. Uma vez que a Turma Recursal não tem competência para dirimir conflitos entre a vara comum e o juizado, indefiro o pedido de redistribuição do feito.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Havendo necessidade de produção de prova pericial, é irrelevante o valor da causa, devendo o feito tramitar no juízo comum".